Tribunal: CARF
Processo: 10665.000355/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000355/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.753 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
MONTAINOX COM DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES NOS DADOS NÃO RELACIONADOS AOS FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 69.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não relacionados aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, sujeitando o infrator à multa
prevista na legislação previdenciária.
SIMPLES. EXCLUSÃO DO REGIME. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO.
A questão referente à exclusão da empresa do regime SIMPLES de tributação
já foi discutida em procedimento administrativo próprio, não devendo ser
novamente analisada nas autuações que buscam constituir o crédito tributário
decorrente desta exclusão.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO DO DIREITO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000355/2010-19
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.753 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000355/2010-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 57/62) interposto contra decisão no acórdão da
8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) de
fls. 47/53, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
AI - Auto de Infração – DEBCAD no 37.253.923-8, no montante de R$ 493,78 (fls. 2/5),
acompanhado do Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 12/13) e do demonstrativo de
comparação de multas (fls. 14/16), referente à aplicação da multa por descumprimento de
obrigação acessória – CFL 69, conforme transcrição abaixo (fl. 2):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e parágrafo 3o, acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97, com informações
inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei no 8.212, de
24.07.91, art. 32, IV e parágrafo 6o, também acrescido pela Lei no 9.528, de 10.12.97,
combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, parágrafo 6o, acrescentado pela Lei no 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de
06.05.99, art. 284, inciso III e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
A agravante não será considerada para efeito da gradação da multa, tendo em vista o
paragrafo 4o do art. 655 da IN/SRP No 3, de 14.07.2005.
VALOR DA MULTA: R$ 493,78
QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO
CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 48/49):
Trata-se de Auto de Infração - AI lavrado contra o contribuinte MONTAINOX
COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME no valor de R$ 493,78, por
infringência ao disposto, à época, na Lei n” 8.212, de 24/07/1991, artigo 32, inciso IV e
§ 6°, combinado com disposto no Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, artigo 225, inciso IV e § 4.
Segundo consta no Relatório Fiscal da Infração (fl.. 11), o contribuinte apresentou GFIP
nas competências de 06/2005 a 06/2007 informando incorretamente como código do
Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS “507” quando o correto seria “515”.
Consta no mencionado relatório que o sujeito passivo corrigiu a infração mediante a
entrega de novas GFIP durante a Ação Fiscal.
De acordo com as informações do Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (fl. 12):
- que a Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941, de
27/05/2009, que alterou a redação de vários artigos da Lei 8.212/1991, modificando a
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.753 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000355/2010-19

sistemática do cálculo das multas de mora, de oficio e daquelas decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
anteriormente previstas nos artigos 32 e 35 da Lei 8.212/1991, acrescentando os artigos
32-A e 35-A.
- que em atenção ao que dispõe o Código Tributário Nacional - CTN, artigo 106, inciso
II, alínea “c", foi realizada a comparação (vide documento de fls. 13/15) entre a multa
calculada conforme a legislação vigente na data da lavratura (após edição da Lei n°
11.941 de 27/05/2009) e a multa aplicável conforme o que previa a legislação quando
da ocorrência dos fatos geradores, tendo sido aplicada aquela mais favorável ao
contribuinte;
- que para as competências 12/2006 e de 01/2007 a 06/2007 em decorrência da infração
cometida, foi aplicada, por meio deste Auto de Infração, a multa de multa de RS 493,78,
calculada da forma prevista na época de ocorrência das faltas na Lei 8.212/1991, artigo
32, § 6, combinado com o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/1999, artigo 284, inciso III e artigo 373;
- que o valor da multa, por competência, corresponde a 5% do valor mínimo por campo
com erro, limitado em função do número de segurados a serviço da entidade. O valor
mínimo, utilizado para fins de apuração da multa por campo e do limite da multa
aplicável, por competência, é de RS 1.410,79 (empresa que tenha a seu serviço de entre
6 e 15 segurados) em conformidade com a atualização determinada pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 350, de 30/12/2009 vigente à época da lavratura.
A ação fiscal foi precedida do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal - TIPF (fls.
05/06), do qual foi dada ciência ao contribuinte no dia 23/04/2010 (conforme assinatura
à fl. 06).
A documentação para realização do Procedimento Fiscal foi solicitada por meio do
mencionado TIPF e por meio dos Termos de Intimação Fiscal - TIF (fl. 07), emitido em
17/05/2010.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 27/5/2010 (fl. 2) e
apresentou sua impugnação em 23/6/2010 (fls. 17/27), com os seguintes argumentos consoante
resumo no acórdão da DRJ (fls. 49/50):
(...)
Cientificada do presente auto em 27/05/2010, conforme assinatura à fl. 01, a empresa
autuada apresentou defesa em 23/06/2010 (fls. 16/26), na qual, basicamente, alega:
- que foi surpreendido com o Auto de Infração ora atacado;
- que com a documentação disponibilizada à autoridade coatora não haveria razão para
que a mesma lavrasse o respectivo Auto de Infração uma vez que a autuada recolheu
todas as Contribuições Previdenciárias;
- que todo o lançamento decorre da exclusão da impugnante do SIMPLES em
01/01/2002, não obstante seu pedido de inclusão que foi indeferido em 26/03/2007,
tendo sido este indeferimento, segundo a autoridade coatora, enviado por via postal
com AR recebido em 14/04//2007. Tece considerações, inclusive com indicação de
doutrina, a respeito dos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e da Segurança
Jurídica; da legalidade, do direito á propriedade privada, de petição e do devido
processo legal;
- que o prévio conhecimento, por parte dos contribuintes, do conteúdo das prestações
cujo cumprimento lhes está sendo exigido constitui inafastável condição para validade
do procedimento administrativo tributário;
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.753 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000355/2010-19

- que o direito à produção de provas apresenta-se intimamente relacionado com a
própria eficácia do previsto procedimento administrativo;
- que quando a autoridade coatora requer o pagamento de contribuições previdenciárias
sob os argumentos expostos no presente Auto de Infração, está a exigir tributo ou
contribuição sem o amparo legal;
- que os valores levantados no presente Auto de Infração têm origem na exclusão da
autuada do SIMPLES, contudo, sem observância dos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa;
- que a Lei n° 9.317/1996, que instituiu o SIMPLES, prevê em seu artigo 15, § 3°, que a
exclusão de oficio desse sistema far-se-á por meio de ato declaratório da autoridade
fiscal da Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o
contraditório e a ampla defesa e observada a legislação referente ao processo
administrativo tributário. Cita legislação;
- que verifica-se que a autuada não foi intimada pessoalmente para que fosse dado fiel
cumprimento aos postulados da ampla defesa e do contraditório;
- que a impetrante deveria ter sido intimada da exclusão do SIMPLES por meio idôneo
à ciência certa, com observância da ordem prevista no § 3° da Lei n° 9.784/1999, que
regula o processo administrativo geral;
- que tendo em vista não haver qualquer prova de que a impugnante tenha tomado
ciência do fato de outra forma, ou seja, pessoalmente, a Administração não agiu em
consonância com os ditames legais no momento da exclusão. Cita jurisprudência;
- que ao se exigir os impostos e contribuições resultantes do ato de exclusão guerreado
na demanda em exame, a exclusão do SIMPLES somente surtirá efeitos a partir do mês
subseqüente àquele em que se proceder a exclusão definitiva do contribuinte, exclusão
esta que depende do devido processo que não foi respeitado;
- que como no caso sob enfoque não existiu o processo, o ato de exclusão não pode ter o
condão de surtir efeito, sendo inexigível qualquer tributo lançado nos moldes do auto de
infração ora combatido e;
- que requer a improcedência total do lançamento.
Juntou cópias de documentos (fls. 27/33)
Da Decisão da DRJ

A 8a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 27 de outubro de 2010, no acórdão no 02-
29.255 (fls. 47/53), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
47):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA GFIP. DADOS NÃO RELACIONADOS A FATO
GERADOR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar GFIP com erro não relacionado a fato gerador de contribuições
previdenciárias constitui infração à legislação.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 29/11/2010 (AR de fl.
56) e interpôs recurso voluntário em 14/12/2010 (fls. 57/62), reiterando em suas razões os
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.753 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000355/2010-19

argumentos apresentados na impugnação no que diz respeito à exclusão do SIMPLES, alegando
o que segue:
(...)
III – DO RECURSO
Ora, a decisão deve ser reformada para julgar improcedente o crédito tributário, é o que
a Recorrente espera com este Recurso Administrativo.
A Autoridade Coatora, após devidas informações prestadas pela Recorrente, não acatou
suas razões, e em razão disto, aplicou as penalidades previstas nos artigos retro citados.
Todo o lançamento decorre da exclusão da Recorrente do Simples em 01/01/2002, não
obstante o pedido de inclusão, mas este indeferido em 26/03/2007, que segundo a
Autoridade Coatora este Indeferimento foi enviado via postal com AR recebido em
14/04/2007.
Com todo o respeito, a Recorrente não pode abrir mão de seus direitos constitucionais
principalmente o da ampla defesa e do contraditório e da segurança jurídica, o que foi
rechaçado no acórdão proferido pela 8a Turma da DRJ/BHE.
Por tudo isto, claro evidente está, que quando a Autoridade Coatora requer pagamento
de contribuições previdenciárias sob os argumentes expostos no auto de infração, está a
exigir tributo ou contribuição sem o amparo legal, o que é vedado em nosso
ordenamento jurídico.
Como dito alhures, os valores levantados no presente auto de infração têm origem numa
exclusão da Recorrente do Simples, contudo, sem observância dos princípios
constitucionais do contraditório e ampla defesa.
A pergunta que se deve fazer é qual a formalidade que a Administração deverá valer-se
para excluir determinado contribuinte da indigitada sistemática de recolhimento de
tributos? A partir de qual momento essa exclusão surte seus efeitos?
Cediço que a Lei no 9.317/1996, que instituiu o Simples, prevê em seu art. 15, § 3o, que
a exclusão de ofício desse sistema far-se-á por meio de Ato declaratório da autoridade
fiscal da Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o
contraditório e a ampla defesa e observada a legislação referente ao processo
administrativo tributário, in verbis:
Lei no 9.317/1996
"Art. 15 - A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito:
[...]
§ 3° - A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade
fiscal da Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao
processo tributário administrativo."
De todo o exposto, verifica-se que a Recorrente não foi intimada pessoalmente para que
fosse dado fiel cumprimento aos postulados da ampla defesa e do contraditório. A
impetrante deveria ter sido intimada de sua exclusão do Simples por meio idôneo à
ciência certa, com observância da ordem prevista no § 3o da Lei no 9.784/1999, que
regula o processo administrativo geral.
Assim, tendo em vista não haver qualquer prova nos autos de que a Recorrente tenha
tomado ciência do fato de outra forma, ou seja, pessoalmente, a Administração não
agiu em consonância com os ditames legais no momento da exclusão da mesma do
Simples, tendo agido em frontal desrespeito ao postulado do devido processo legal.
Nessa esteira, vejamos decisão do Judicioso Tribunal Regional Federal da 1a Região:
"Tributário e Constitucional. Sistema Integrado de Pagamento de Tributos
Federais (Simples). Exclusão sem o devido processo legal. Preliminar rejeitada.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.753 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000355/2010-19

1. A exclusão de uma empresa do Sistema Simples deve ser precedida do devido
processo legal.
2. Ao excluir sumariamente a recorrida do Simples a recorrente incorreu em
arbitrariedade, visto, que a exclusão seja feita, mister se faz um procedimento
administrativo, o qual respeita os princípios da legalidade, da publicidade e do
devido processo legal.
3. Apelação e remessa oficial não providas." (Ac da 7a T.do TRF da la R. - mv -
AMS 2002.35.00.001193-9/GO -Rel. Des. Fed. Tourinho Neto - j. 17.08.2004 -
DJU 2 12.11.2004, p. 160)
Ademais, ao se exigir os impostos é contribuições resultantes do ato de exclusão
guerreado na demanda em exame, conforme se depreende do comando inserto no art.
15, II, da Lei no 9.317/1996, a exclusão do Simples somente surtirá efeitos a partir do
mês subsequente àquele em que se proceder a exclusão definitiva do contribuinte,
exclusão esta que depende do devido processo, o que não foi respeitado.
Reproduzimos o teor do referido dispositivo:
"Art. 15- A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito:
[...]
II - a partir do mês subseqüente àquele em que se proceder à exclusão, ainda que
de ofício, em virtude de constatação de situação excludente prevista nos incisos
III a XVIII do art. 9°,"
Como no caso sob enfoque não existiu o processo, o ato de exclusão não pode ter o
condão de surtir qualquer efeito, sendo inexigível qualquer tributo lançado nos moldes
do auto de infração, ora combatido.
Neste sentido, vejamos a decisão abaixo:
"224061 - SIMPLES - EXCLUSÃO - FORMA DE INTIMAÇÃO - DEVIDO
PROCESSO - EXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS COM BASE NO REGIME
TRIBUTÁRIO GERAL - SOMENTE APÓS EXCLUSÃO DEFINITIVA - 1. A
Lei no 9.317/96, que instituiu o SIMPLES, estabelece, no seu art. 15, § 3o
(incluído pela Lei no 9.732/98), que a exclusão de ofício desse sistema dar-se-á
mediante ato declaratório da autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal
que jurisdicione o contribuinte, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
observada a legislação relativa ao processo tributário administrativo. 2. O
contribuinte deve ser intimado da exclusão por meio idôneo à ciência certa,
obedecendo a ordem do § 3° do art. n° 26 da Lei no 9.784/99, sendo o edital a
última opção a ser tomada. 3. A exigibilidade dos tributos nos moldes do regime
geral, porém, somente ocorrerá quando a exclusão for definitiva, e esta somente
o será após encerrado o devido processo, observado o contraditório e a ampla
defesa. (TRF 4a R. - AMS - 2003.71.08.010758-2/RS – la T. - Rel. Desa. Fed.
Maria Lúcia Luz Leiria - DJU 29.06.2005 - p. 485)."
IV - DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados ao presente Recurso:
1- Cópia simples inteiro teor do Acórdão 02-29.255
V - DO PEDIDO
Assim, espera a Recorrente que seja seu recurso seja processado e julgado procedente
para que sejam julgados totalmente improcedentes os lançamentos efetuados pela
Autoridade Coatora, CANCELANDO e ARQUIVANDO o presente Auto de Infração:
por ser medida de inteira JUSTIÇA, reformando a decisão guerreada.
VI - DAS PROVAS
Requer a Recorrente provar o alegado por todos os meios em direito permitidos,
especialmente pela juntada de novos documentos, acaso necessário.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.753 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000355/2010-19

(...)
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da obrigação acessória e do seu descumprimento
O motivo da autuação foi o fato da empresa ter apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias. Segundo relatado pela fiscalização (fl. 12):
(...)
3. A empresa foi autuada por ter entregue Guias do Recolhimento do Fundo de Garantia
e Informações à Previdência Social -GFIP, com informação incorreta no campo FPAS,
sendo informado o código 0507 e o correto é 0515, sendo a infração verificada nas
competências 06/2005 a 06/2007. A empresa corrigiu a infração mediante a entrega de
novas GF1P's durante esta Auditoria Fiscal.
(...)
A previsão legal da penalidade imposta encontra-se no artigo 32, inciso IV, §§ 3o
e 6o da Lei no 8.212 de 1991, acrescido pela Lei n° 9.528 de 1997, combinado com o artigo 225,
IV e § 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999.
A autoridade lançadora informou que (fl.13):
(...) O total de segurados da empresa está na faixa de 6 a 15, sendo a multa limitada a 1
vezes o valor mínimo (R$1.410,79), nas competências 6/2005 a 8/2006 e 12/2006 a
6/2007 e na faixa de 16 a 50 segurados, nas competências 9/2006 a 11/2006, sendo a
multa limitada a 2 vezes o valor mínimo (R$ 2.821,58). O valor mínimo é de R$
1.410,79, conforme Portaria MPS/MF n° 350 de 30/12/2009. O valor da multa é de 5%
do valor mínimo por cada campo incorreto, como foi 1 campo incorreto de 6/2005 a
6/2007, inclusive o 13° salário (13/2005 e 13/2006), o total da multa é de R$ 1.904,58.
Em observância ao artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN, foi realizada a
comparação entre as penalidades previstas na Lei no 8.212 de 1991 para os fatos geradores
anteriores e posteriores à vigência da MP no 449 de 4/12/2008, que alterou a Lei no 8.212 de
1991, tendo sido verificado pela fiscalização que a legislação aplicável a fatos geradores
ocorridos anteriormente à vigência da MP 449 de 2008, resultou mais benéfica ao contribuinte a
aplicação do auto de infração, código de fundamentação legal - CFL 69, em relação às
competências 12/2006, 1/2007 a 6/2007, perfazendo o total de R$ 493,78 (quatrocentos e
noventa e três reais e setenta e oito centavos) conforme demonstrativos de fls. 14/16.
Semelhantemente ao ocorrido na impugnação, no recurso voluntário o Recorrente
não se insurge contra o lançamento objeto dos presentes autos mas concentra suas alegações
apenas no que diz respeito à sua exclusão do SIMPLES, argumentando em síntese o que segue:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.753 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000355/2010-19


a exclusão do SIMPLES ocorreu em 1/1/2002, não obstante o pedido de
inclusão, este foi indeferido em 26/3/2007 e a ciência do indeferimento teria
ocorrido por via postal em 14/4/2007;

não foi intimado pessoalmente da sua exclusão do SIMPLES, restando
prejudicado o contraditório e a ampla defesa, nos termos da disposição contida no
artigo 15, § 3o da Lei no 9.317 de 1996;

nos termos do artigo 15, inciso II da Lei no 9.317 de 1996 a exclusão do
SIMPLES somente surtirá efeitos a partir do mês subsequente ao da exclusão
definitiva e

colaciona jurisprudência sobre o tema.
Em que pese o Recorrente ter aduzido tal matéria como defesa à autuação, tem-se
que, em relação ao período de 6/2005 a 6/2007, a questão da legitimidade da sua exclusão do
SIMPLES já havia sido solucionada em processo administrativo próprio, com decisão transitada
em julgado que lhe foi desfavorável, não sendo, portanto, possível reanalisar a matéria no bojo
da presente autuação.
Delineia-se oportuno lembrar que a decisão de primeira instância já havia tratado
com propriedade o assunto, conforme excerto abaixo reproduzido (fls. 50/51):
(...)
O contribuinte apresentou Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social -GFIP, nas competências de 06/2005 a
06/2007, informando incorretamente como código do Fundo de Previdência e
Assistência Social - FPAS “507” quando o correto seria “5l5”.
DA INFRAÇÃO
A Lei n° 8.212, de 24/07/1991, com a redação vigente à época de ocorrência das
infrações e dada antes da criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (para a qual
foi transferida a competência de administrar, arrecadar e fiscalizar o cumprimento das
obrigações relacionadas com o custeio da Previdência Social, nos termos da Lei n°
11.457, de 16/03/2007, dispunha que
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS
(---)
§ 6° A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de
cinco por cento do valor mínimo previsto no art 92, por campo com informações
inexatas, incompletas ou omissas, limitada aos valores previstos no § 4o.
Por sua vez, em atendimento ao citado dispositivo legal, o Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999, estabeleceu que o
documento por meio do qual seriam efetuadas tais declarações seria a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP , conforme segue:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.753 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000355/2010-19

IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse daquele Instituto; (destaques nossos).
(...)
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
Atualmente a Lei n° 8.212/ l99l , artigo 32, inciso IV, na redação dada pela Lei n°
11.94l/2009 dispõe conforme segue:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV- declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS
O contribuinte em sua defesa, essencialmente, limita-se a alegar que não teria sido
cientificado de sua exclusão do SIMPLES e que em função disso deveria ser
considerado como inscrito nesse regime especial de tributação.
Contudo, ainda que o sujeito passivo fosse optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições da Microempresas das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES deveria informar corretamente o código FPAS em sua GFIP.
Observa-se, conforme informado no relatório de fl. 11 que o impugnante corrigiu a
infração objeto deste AI, sendo portanto inconteste o seu cometimento.
(...)
Posta assim a questão, por entender pertinentes tais considerações, motivo pelo
qual as adoto como razões de decidir, não merecendo provimento as alegações da Recorrente.
Jurisprudência e decisões administrativas
No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento jurisprudencial
indicado pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso.
No que diz respeito à jurisprudência apresentada pelo Recorrente, cabe esclarecer
que os efeitos das decisões judiciais, conforme artigo 503 da Lei no 13.105 de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil), somente obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença
judicial tem força de lei nos limites das questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 62
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.753 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000355/2010-19

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Diante disso, a jurisprudência trazida aos autos pelo Recorrente não vincula este
julgamento na esfera administrativa.
Juntada posterior de documentos
O momento processual para a apresentação da prova documental é na
impugnação, precluindo o direito do impugnante fazê-lo em outro momento processual,
consoante disposição contida no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235 de 1972, abaixo
reproduzido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.753 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000355/2010-19

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital